Tribunal: TJDFT
Processo: 0717822-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717822-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZE TOMAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DF - SEBRAE/DF DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOZE TOMAS DO NASCIMENTO contra decisão de ID 124958130 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta por SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL – SEBRAE/DF, que rejeitou a impugnação à penhora oferecida. Afirma, em suma, que os valores bloqueados são impenhoráveis, porquanto decorrentes de verba salarial; que se encontra em grave estado de saúde, em recuperação de neoplasia; que seu plano de saúde onera 67% (sessenta e sete por cento) de sua remuneração; que a circunstância dos valores bloqueados serem encontrados em conta corrente diversa daquela em que recebe sua aposentadoria não desconstitui a natureza salarial; que indicou bem imóvel como garantia dos embargos à execução. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como a liberação dos valores bloqueados. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a confirmação da decisão liminar. Gratuidade de justiça deferida em Embargos à Execução, autos n. 0703810-98.2022.8.07.0001. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, apesar do pedido de concessão de gratuidade de justiça não ter sido analisado na Execução, em razão da verificação do preenchimento dos requisitos, pelo juízo a quo, nos Embargos à Execução n. 0703810-98.2022.8.07.0001, concedo a gratuidade de justiça ao agravante. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, foram realizados bloqueios em três contas distintas do executado Jozé Tomas dos Santos: (i) R$ 10.476,06 em conta corrente vinculada ao Banco Santander; (ii) R$ 191,89 em conta corrente na qual recebe seus proventos de aposentadoria; (iii) R$ 638,12 em conta poupança. Quanto aos dois primeiros valores bloqueados, encontrados em contas correntes, há uma parcial imprecisão conceitual nas razões recursais, uma vez que o bloqueio não recaiu, na totalidade, diretamente na remuneração do devedor. A penhora da remuneração corresponde à constrição realizada diretamente na fonte pagadora, em percentual mensal que não prejudique a subsistência do devedor. No caso, ocorreu bloqueio único na conta bancária do devedor. O argumento utilizado para afastar a penhora consistiu no fato de se tratar de conta corrente utilizada para recebimento de sua aposentadoria e não no fato de o bloqueio se realizar diretamente sobre a remuneração. A impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária na qual recebe sua remuneração. Na hipótese, o valor bloqueado excedeu consideravelmente seus proventos de aposentadoria mensais, que corresponderam, em janeiro de 2022, a R$ 4.723,20 (ID 35908787). Dessa forma, toda a quantia excedente à sua remuneração, localizada em sua conta corrente, é passível de constrição. Em situação similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “o bloqueio realizado na conta da agravante, se deu em conta corrente onde ela recebe sua remuneração mensal, porém existem outros créditos superiores, aos valores bloqueados, lançados na referida conta, que não possuem impedimentos para sua penhora.” (Acórdão 1415170, 07034913620228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022). Em relação ao terceiro bloqueio, considera-se impenhorável o valor depositado em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, salvo para pagamento de prestação alimentícia, consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. Na hipótese, o devedor comprovou que o bloqueio foi realizado em conta poupança (extrato de ID de origem 121427580), bem como que o valor não ultrapassou o limite legal mencionado, razão pela qual é, de fato, vedada a penhora. Em síntese, são impenhoráveis a totalidade dos valores encontrados em conta poupança (R$ 638,12) e o equivalente à sua última remuneração mensal comprovada nos autos (R$ 4.723,20). A quantia que exceder esses valores é passível de bloqueio. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido liminar, para suspender a expedição do alvará de levantamento, em benefício do credor, do equivalente a R$ 5.361,32, mantendo o bloqueio judicial dessa quantia até o julgamento colegiado. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora